Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RECOMENDÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus em face de sentença que os condenou como incursos nas penas do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41. A pena base foi fixada em 15(quinze) dias de detenção e, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, para ambos os réus, e inexistentes causas de aumento/diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada no mesmo patamar. A atenuante de menoridade relativa do réu Wesley Rafael da Silva Santos não foi considerada para efeito de redução da pena, porquanto a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal. O regime inicial fixado foi o semiaberto.

3. Razões recursais oferecidas para reforma parcial da sentença, no sentido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou multa, negada na origem.

4. Ambos os réus são reincidentes em crime doloso. O réu Allan Carlos Pereira Batista foi condenado pelo crime de roubo em 18/11/2019, cuja sentença transitou em julgado em 19/02/2020 (pena aplicada: 5 anos e 4 meses). De igual forma, o réu Wesley Rafael da Silva Santos foi condenado pelo crime de roubo em 31/08/2022, cuja sentença transitou em julgado em 01/09/2022 (pena aplicada: 7 anos, 2 meses e 19 dias).

5. Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa depende da ocorrência concomitante de dois critérios: que a reincidência não seja no mesmo crime; e que a medida se mostre socialmente recomendável.

6. No caso, embora a reincidência dos réus não seja no mesmo crime, porquanto ambos são reincidentes em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou multa não se afigura socialmente recomendável, segundo o contexto probatório. Precedentes: Acórdão 1682154, 07265559520208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1648020, 07237519620208070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1660404, 07094232720218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Por conseguinte, inexistindo direito dos réus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, irretocável a sentença proferida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.